Tribunal: TJSP
Processo: 2284917-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2284917-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é paciente
WALLYSON CESAR MONTEIRO CORREA e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MM. JUIZ (A) DE
DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 34a CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA
- PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Homologaram a desistência requerida com a determinação de que, após as
devidas anotações, sejam os autos arquivados. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284917-36.2020.8.26.0000 -Voto no 13.615 - D
2
H . C . n o 2 2 8 4 9 1 7 - 3 6 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : D e f e n s o r i a P ú b l i c a
P a c i e n t e : W a l l y s o n C e s a r M o n t e i r o C o r r e a
C o m a r c a : P i r a c i c a b a
VOTO No 13.615
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida revogação da prisão preventiva.
Matéria já apreciada por esta C. Câmara em writ
anterior, cuja ordem foi denegada. Superveniente
petição da defesa pleiteando pela desistência da
impetração.
Homologação.
Determinação
de
remessa dos autos ao arquivo.
1) A Defensoria Pública impetra o presente habeas
corpus, com pedido liminar, em favor de WALLYSON CESAR MONTEIRO
CORREA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do
Plantão Judiciário de Piracicaba, nos autos de no
1501272-06.2020.8.26.0599.
Sustenta, em resumo, que a decisão que converteu a
prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea e que
estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Alega que o crime não
envolveu violência ou grave ameaça, que o paciente é primário, que a
quantidade de drogas apreendidas não é expressiva, e que o registro de ato
infracional refere-se a fato ocorrido há quase 4 anos, o que não justifica a
imposição da custódia nem evidencia reiteração delitiva. Argui que a prisão
preventiva deve ser aplicada excepcionalmente no contexto da atual
pandemia, é desproporcional com a pena que seria fixada em caso de
condenação, e que o C. STJ estabeleceu no HC Coletivo no 596.603 ser
indevida a segregação na hipótese de tráfico privilegiado. Requer, assim, a
concessão de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares
alternativas.
A fls. 117 sobreveio petição da Defensoria pugnando
pela desistência do writ, tendo em vista que já houve impetração relativa ao
presente caso, já apreciada por esta C. Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284917-36.2020.8.26.0000 -Voto no 13.615 - D
3
É o relatório.
2) Com efeito, verifica-se que a presente impetração
possui o mesmo pedido e a mesma causa de pedir do Habeas Corpus no
2237625-55.2020.8.26.0000, cuja ordem foi denegada em julgamento
realizado por esta C. 1a Câmara de Direito Criminal em 20/10/2020.
Assim, outra solução não cabe senão a homologação
da desistência, mesmo porque, se assim não fosse, seria o caso de
indeferimento liminar da impetração por ser reiteração de writ anterior.
3) Pelo exposto, homologo a desistência requerida
com a determinação de que, após as devidas anotações, sejam os autos
arquivados.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator